Tribunal: STF
Processo: ARE 1426324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE.



    A APROFURG a qual se constitui como Seção Sindical do ANDES - SINDICATO NACIONAL, detém prerrogativa sindical no âmbito de sua jurisdição, nos termos do art. 8, III, da CF, atuando na condição de substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais das categorias a elasvinculadas.



    No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação darepresentação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG).



    Hipótese em quem inexigível a comprovação da filiação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI e XXXVI, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 8º, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não merece reparos a decisão recorrida. 



    Inicialmente porque, conforme referido pelo Juízo a quo, a legitimidade ativa da Associação dos Professores da Universidade do Rio Grande - APROFURG na forma do art. 8º, III, da Constituição Federal, sob acondição de entidade sindical, foi declarada pelo próprio título judicial, nos termos do acórdão proferido por esta Corte na REOAC 5001866-26.2012.404.7101/RS:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PORASSOCIAÇÃO. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DESERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE MEIO DE LOCOMOÇÃODIVERSO DO TRANSPORTE PÚBLICO. . A defesa de direitos individuaishomogêneos mediante o ajuizamento de ação civil pública é procedimentoreconhecido pela jurisprudência dominante. Incabível a conversão do rito daação civil pública em ação coletiva. Vencido o Relator no tópico. .Desnecessária a juntada de registro atualizado do Sindicato noMinistério do Trabalho, de rol de substituídos e de autorização paraa o ajuizamento da ação. . Hipótese em que o Sindicato, de âmbitoestadual, atua na condição de substituto processual de servidorespúblicos inativos, substituição esta que deve ser entendida de formaampla, não estando os efeitos da decisão judicial restritos àcompetência territorial do órgão prolator. . Nas ações ajuizadas contra a União Federal, desde que se cuide de prestações de trato sucessivo,prescrevem apenas as parcelas anteriores ao qüinqüênio legal, sem prejuízodo direito (Súmula 85 do STJ). . É devido o pagamento de auxílio-transporteaos servidores que façam uso de algum meio de transporte, seja público ouprivado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho. . Ajurisprudência é uníssona no sentido de que o auxílio-transporte é devido atodos os servidores que façam uso de algum meio de transporte, seja públicoou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho,independentemente de apresentarem comprovantes de despesas realizadascom passagens em transporte coletivo. (TRF4, APELREEX 5001866-26.2012.4.04.7101, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEALJUNIOR, juntado aos autos em 08/07/2013)".



    Com efeito, no tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimaçãoda representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema 823 (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente